Tribunal: TJSP
Processo: 2120865-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Contratação de empréstimo não reconhecida pelo autor. O requerido defende a regularidade da contratação, juntando cópia do contrato. Negativa de contratação, com alegação de divergência nas assinaturas do contrato, pleiteando a produção de perícia grafotécnica. Matéria debatida tem natureza fática e controvertida, tornando imprescindível a dilação

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Contratação de empréstimo não reconhecida pelo autor. O requerido defende a regularidade da contratação, juntando cópia do contrato. Negativa de contratação, com alegação de divergência nas assinaturas do contrato, pleiteando a produção de perícia grafotécnica. Matéria debatida tem natureza fática e controvertida, tornando imprescindível a dilação probatória, com a produção da prova requerida. Cerceamento de defesa evidenciado. Recurso provido.